Tribunal: TJES
Processo: 5002453-70.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002453-70.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANA DE AMARAL SANTOS
RECORRIDO: MAGAZINE LUIZA S/A e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA DO PRODUTO.

POSSÍVEL VÍCIO OCULTO A SER REPARADO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DEMONSTRAÇÃO DE QUE A AUTORA NÃO CUIDOU DE PROCURAR O REPARO ATRAVÉS DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação de indenização em que alega a parte autora que adquiriu um notebook junto a requerida
MAGAZINE LUIZA S/A
e o produto apresentou defeitos.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais em relação a segunda requerida
ACBZ Importação e Comércio Ltda pela
pela ausência de interesse processual e julgou improcedente os pedidos autorais em relação a primeira requerida
Magazine Luiza S/A
diante da ausência de comprovação de que a autora teria tentado buscar tratativas para solução/conserto do produto junto a primeira requerida, como aduz o Código de Defesa do Consumidor.

Irresignada, a Recorrente interpôs recurso inominado pleiteando a necessidade da aplicação do código de defesa do consumidor, além da necessidade de envio do produto à assistência técnica e a responsabilidade de ambas as requeridas pelo envio e suporte a assistência técnica e requer condenação em danos morais.

Inicialmente, verifico que o presente recurso não merece prosperar. A luz do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade pelo vício do produto está diretamente ligada pela comprovação deste mesmo vício em casos que o mesmo não seja aparente. Neste sentido, a própria recorrente admite que foi informada sobre o contato da assistência técnica, o qual alega que foi infrutífero, todavia a autora não traz aos autos nenhuma prova de que não conseguiu efetivar ou que tentou contato com a assistência técnica.

Neste sentido a luz do Código de Processo Civil conforme aduz o artigo 373, I incube ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, o qual não fez.

Vejamos a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR - AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO DO AUTOR. - NEXO DE CAUSALIDADE - Segundo disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços. - Cabe ao autor a prova do nexo de causalidade e dano.- A ausência de provas do nexo causal implica na improcedência do pedido. - Não tendo a parte recorrente se desincumbido de seu ônus probatório, não se configura falha na prestação de serviços que consume dever de reparar.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.278992-7/001, Relator(a): Des.(a) Cavalcante Motta , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2023, publicação da súmula em 07/02/2023)

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da AJG.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.